Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. OMISSÃO PARCIAL. EFEITOS MODIFICATIVOS LIMITADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação de adjudicação compulsória, reformou a sentença de improcedência e inverteu os ônus sucumbenciais, sem análise expressa de preliminar suscitada em contrarrazões e da gratuidade de justiça em favor da apelada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Omissão no acórdão quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões.
3. Omissão à gratuidade de justiça em favor da apelada.
4. Possibilidade de rediscussão, em sede de embargos de declaração, de fundamentos relacionados ao princípio da continuidade registral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Esta Sexta Turma Cível entende que a ausência de manifestação do juízo quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça leva à presunção do seu deferimento tácito.
6. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022, do Código de Processo Civil - CPC).
7. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
8. O artigo 1.010, inciso III, do CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
9. Na hipótese, as razões da apelação, em tese, infirmam os fundamentos da sentença; restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Ademais, não houve prejuízo para a defesa da apelada e houve apresentação de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
10. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
11. A simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para integrar o acórdão e suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça, mantido o resultado do julgamento quanto ao mérito.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.010, III, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 141 e 492.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível, Relator Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgamento em 06/03/2025; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 03/12/2019.